Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE IMÓVEL CANCELADA. INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO NO CHECK-IN. PAGAMENTO DE NOVA HOSPEDAGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM FAVOR DA PRIMEIRA AUTORA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.321,56 (dois mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) a título da danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais. Em seu recurso, insurgem-se os autores tão somente quanto ao valor do dano moral. Afirmam que o valor arbitrado foi desproporcional à extensão do dano sofrido, mormente considerando que a autora estava gestante e devido ao stress gerado pela falha na prestação do serviço, foi submetida a cirurgia e consequente retirada do feto. Pede a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da autora e para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor. A recorrente ré, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de irregularidade na sua conduta. Afirma também inexistir relação de causalidade entre o fato e o agravamento do estado de saúde da autora. Pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 64488004 e ID 64488010). Preparos regulares (ID 64488005 a ID 64488008 e ID 64488011). Os autores juntaram contrarrazões (ID 64488015).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Decolar. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeitada a preliminar suscitada.
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da ré restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram claramente que, embora a requerida tenha confirmado a reserva, os autores não puderam usufruir da hospedagem contratada porquanto ao chegarem ao local havia outras pessoas ocupando o imóvel. Nota-se que o cancelamento da hospedagem ocorreu no mesmo dia do Check-in, o que evidencia falha na prestação de serviço, ferindo frontalmente o dever de informação, transparência e boa-fé, de modo que o dano material suportado e comprovado pelos autores concernente à diferença do valor pago no novo pacote de diárias e o valor reembolsado pela requerida.
8. No que tange ao valor fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial, ele tem como objetivo a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. Dessa forma, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Na situação posta, embora a autora estivesse gestante e tivesse passado por procedimento cirúrgico para retirada do feto, não se pode vincular tal acontecimento trágico exclusivamente à falha na prestação de serviço. Isso porque consta dos autos que a autora foi diagnosticada com "gestação ectópica rota tubária esquerda" (ID 64487658 - Pág. 2). Trata-se de gravidez que acontece fora do útero e impossibilita a sobrevida do feto, conforme documentos juntados pela ré (ID 64487980 a ID 64487982) e não impugnados pelos autores. Assim, em que pese a situação trágica vivenciada pelos autores, não há como se afirmar que a perda se deu unicamente pelo cancelamento indevido da hospedagem.
10. Lado outro, nota-se que a hospedagem foi realizada com fim de usufruto de férias de final de ano e a família da parte autora permaneceu totalmente desassistida, situação que se agrava pelo fato da autora estar grávida e ainda ter sangramento no momento do ocorrido. Assim, apesar da morte fetal não ser culpa exclusiva do réu, também não se pode negar que o abalo causado concorreu para o sangramento imediato, culminando na internação da autora. Tais fatos extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causam abalo psíquicos e emocionais que atingem o direito de personalidade dos autores. Desta feita, necessária se faz a majoração do dano extapatrimonial para R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora, já que ela sofreu abalo emocional mais intenso em razão do ocorrido. Já o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em favor do seu companheiro (segundo autor), mostra-se razoável e proporcional ao caso.
11. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES E NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para majorar o dano moral da primeira autora para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Mantida nos demais termos. Condenada a recorrente ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.